Tribunal: TJBA
Processo: 8067144-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067144-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LORAINE PAIM BERNARDI Advogado(s): CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da ação movida em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. O recurso visa à concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido em primeira instância. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz das provas constantes nos autos que indicariam a sua condição financeira. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. 5. Os documentos juntados aos autos revelam que a parte agravante possui patrimônio considerável (R$589.500,00) e rendimentos anuais de R$90.500,45, o que afasta a alegada hipossuficiência financeira. 6. A situação patrimonial e os rendimentos declarados demonstram capacidade contributiva incompatível com a concessão da benesse pleiteada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira da parte. 2. A existência de patrimônio relevante e rendimentos estáveis são elementos suficientes para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8067144-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LORAINE PAIM BERNARDI e como Agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,___ de ________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça